Tribunal: TJDFT
Processo: 0732418-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CEASA. ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DE AGRICULTURA FAMILIAR. Termo de Permissão Não QualificadA de Uso (TPNQU). DESCONTOS NAS MENSALIDADES. LEI DISTRITAL. EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. DELIBERAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. erro nas medições. correção administrativa. cobrança indevida. improcedência. prestação efetivamente quitada. VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO EM JUÍZO. ABATIMENTO SOBRE O QUANTUM DEBEATUR. descumprimento do termo de permissão. prévia notificação. interdição do local. ausência de ilicitude. dano moral. inexistência.
1. Na relação jurídica entre a CEASA e associação de pequenos produtores, não pode a associação escudar-se na própria irregularidade cadastral e no descumprimento regulamentar para se eximir de arcar com prestações inadimplidas, sob pena de beneficiar-se de sua própria torpeza.
2. Improcede a alegação de impossibilidade de pagamento a pretexto de retenção indevida dos boletos pela credora, quando a própria associação devedora junta aos autos os boletos supostamente retidos, os quais foram processados e emitidos antes dos respectivos vencimentos.
3. A Lei Distrital no 5.288/2013, que “cria o Programa de Inclusão Socioprodutiva Rural – Produzir”, constitui legislação de eficácia limitada, dependendo de regulamentação para estabelecer as especificações e benefícios ali contidos, conforme disposto em seu artigo 9o. Portanto, ausente tal norma regulamentadora, não padece de ilegalidade a fixação de percentuais de descontos por deliberação do Conselho de Administração da CEASA, conforme artigo 30 das Normas de Funcionamento do Mercado da Agricultura Familiar.
4. Verificando-se que a própria CEASA corrigiu administrativamente equívoco nas medições dos locais disponibilizados à associação, inclusive abatendo dos valores das mensalidades o montante cobrado a maior, não há que se falar em cobrança indevida.
5. Devem ser abatidos do quantum debeatur o valor da prestação que foi devidamente quitada pela associação autora na data do vencimento, bem como o montante incontroverso da dívida que foi depositado judicialmente.
6. Considerando o descumprimento do Termo de Permissão Não Qualificada de Uso (TPNQU), age a CEASA no exercício regular do direito, ao interditar os espaços ocupados pela associação inadimplente, sobretudo quando demonstrada a prévia notificação, não havendo que se falar em ilícito, muito menos em indenização por danos morais.
7. Apelo conhecido e parcialmente provido.